Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034196-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA - ME DESPACHO Vieram os autos conclusos em atenção à revogação de procuração de ID 33159419. Proceda-se à exclusão do nome dos advogados JOSÉ MARIA DE MORAIS, OAB/DF 24.104, HÊNIO DOMINGOS AMÂNCIO DA SILVA, OAB/DF 31.164, e MÁRCIO DE ARAÚJO SILVA, OAB/DF 35.703 do cadastro dos autos, assim como das publicações. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrida COMERCIAL DE ALIMENTOS HENRIQUE LTDA – ME para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024